Tribunal: STF
Processo: RE 84896
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA ZERO.
A TARIFA ZERO OU LIVRE CONFIGURA UMA NÃO-INCIDENCIA PROVISORIA DO
TRIBUTO. A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SOB O REGIME DE TAL ALIQUOTA
NÃO IMPLICA, PORTANTO, EM ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO.
DIVERGENCIA SUPERADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.